Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-78.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente. Apelação da autora. Resultado da prova demonstrou que a autora deixou de sanar pendências em parte dos serviços prestados. Evidenciada a necessidade de contratação de terceiros para a realização de serviços de clean up (revisão/eliminação de pendências em serviços realizados por outrem), cujo objeto

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente. Apelação da autora. Resultado da prova demonstrou que a autora deixou de sanar pendências em parte dos serviços prestados. Evidenciada a necessidade de contratação de terceiros para a realização de serviços de clean up (revisão/eliminação de pendências em serviços realizados por outrem), cujo objeto foram alguns serviços realizados pela autora. Parte ré, contudo, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de outros serviços prestados de forma insatisfatória por parte da autora, além daqueles que foram objeto de clean up. Ampliação da condenação, para abarcar os serviços que não foram objeto da referida revisão por terceiros, e sobre os quais inexiste qualquer outra prova capaz de demonstrar a legitimidade de retenção de pagamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008616-78.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOB
TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA ME, é apelado
CERAGON AMÉRICA LATINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23574
Apelação Cível 1008616-78.2016.8.26.0068
Barueri
Apelante: Job Telecomunicações Serviços Em Informatica Ltda Me
Apelado: Ceragon América Latina Ltda
Lucas Borges Dias
Ação de cobrança. Prestação de serviços. Sentença que
julgou o mérito parcialmente procedente. Apelação da
autora. Resultado da prova demonstrou que a autora
deixou de sanar pendências em parte dos serviços
prestados. Evidenciada a necessidade de contratação
de terceiros para a realização de serviços de clean up
(revisão/eliminação
de
pendências
em
serviços
realizados por outrem), cujo objeto foram alguns
serviços realizados pela autora. Parte ré, contudo, que
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de outros serviços prestados de forma
insatisfatória por parte da autora, além daqueles que
foram objeto de clean up. Ampliação da condenação,
para abarcar os serviços que não foram objeto da
referida revisão por terceiros, e sobre os quais inexiste
qualquer outra prova capaz de demonstrar a
legitimidade de retenção de pagamento. Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou o mérito parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para condenar a ré ao pagamento "da importância de R$14.440,00 (quatorze mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais)", incidindo, sobre tal valor, correção monetária
pela tabela prática deste E. Tribunal a contar da data de cada aceite final (fls. 453/461),
além dos juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Inconformada, a autora interpôs apelação. Defende, em síntese, a
necessidade da integralidade do pagamento do serviços prestados e não pagos. Destaca
que a contestação da apelada é genérica e não logrou êxito em demonstrar fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora. Alega que a apelada não
demonstrou a ausência de aceite do cliente dos serviços descritos na petição inicial.
Destaca que restou comprovado que a apelada era detentora das informações relativas
ao aceite final. Argumenta que todas as pendências foram cumpridas a contento, razão
pela qual inexistem e-mails do tipo “SIG WXX” acostados aos autos. Destaca que todas
as pendências foram cumpridas, inclusive aquelas apontadas nos e-mails de fls. 403 a
416 razão pela qual inexistia razão para a retenção do valor equivalente a 20% (vinte
por cento) do pagamento. Aduz, assim, que a sentença cometeu substancial equívoco a
condenar a apelada ao pagamento do valor integral (referente aos 20%). Reitera que
todas as pendências sempre foram cumpridas. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao
recurso, condenando-se a apelada “ao pagamento do valor apontado na planilha de fls.
314, exceto a multa de 10% por falta de previsão contratual, corrigido monetariamente
desde a data da distribuição da ação e com juros legais a partir da citação, bem como
em custas, despesas processuais e honorários advocatício.” (fls. 642/650).
Houve resposta (fls. 642/651).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Verifica-se dos autos que a autora, ora apelante, atua na área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços em telecomunicação, informática etc. Foi celebrado contrato com
a ré, destinado à prestação de “serviços de instalação, testes e integração na gerência:
serviços de ampliação, migração e clean up de rádios; outros serviços e serviços
adicionais” (fls. 04).
Não há controvérsia, nestes autos, sobre o modo como as partes
avençaram a forma do pagamento relativo aos serviços prestados: a primeira parte,
relativa a 80% (oitenta por cento) do valor total, era paga após a realização dos serviços
e apresentação de um check list à ré. O pagamento da segunda parte, relativa a 20% do
valor total, era feita após a aceitação do serviço pelo cliente da ré, fosse diretamente,
fosse após a eliminação de pendências apontadas.
A autora, ora apelante, aponta, contudo, que entre junho de 2011 e
novembro de 2012, prestou devidamente os serviços à ré, porém, não recebeu a segunda
parte do preço (20% relativos ao pagamento realizado após a aprovação do cliente final,
ou após a eliminação de pendências). A ré, por seu turno, no que tange ao objeto da
controvérsia, defendeu que tais pagamentos não foram feitos porque a autora não
eliminou as pendências relativas ao serviços cobrados nestes autos, de modo que foi
obrigada a contratar terceiros para realizarem tal atividade e negociar com seus clientes
finais em troca da aceitação de serviços parcialmente realizados.
Doravante, de forma bastante precisa e objetiva, o feito saneado,
sendo que o Juízo a quo fixou três pontos controvertidos: “Os serviços contratados
foram perfeitamente executados pela parte autora?”; “resta algum valor a ser pago
pela ré?”; e, por fim, “caso positivo, qual o valor devido e em que consiste?” (fls.
473/434).
Sobreveio a sentença de fls. 633/640, a qual merece parcial
reforma. Isso porque o resultado da prova, enquanto análise sistemática de todos os
elementos probatórios constantes dos autos, leva à inequívoca conclusão de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realmente, a autora, ora apelante, não faz jus à integralidade do pagamento ora
pleiteado, haja vista que deixou de sanar a totalidade das pendências relativas aos
serviços constantes das notas fiscais juntadas aos autos. De outro lado, a condenação
deve ser ampliada, porque há mais serviços, além daqueles já elencados na sentença, em
relação aos quais a ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da retenção de
pagamento.
Ricardo Luís de Laia Coura, testemunha, relatou ao Juízo:
“Semanalmente, fazia a divulgação de documentos aprovados, pendentes de entregas e
reprovados com base nas informações dos clientes. Quanto aos serviços pendentes de
entrega, o check list deveria ser enviado após o término do serviço, com o intuito de
tomar ciência da execução e/ou existência de pendencias no serviço. Aduz que
explicitava os motivos das recusas e pendencias. Tudo semanalmente. Alega que os
contatos eram feitos por e-mail e telefone. Alega que a autora, em alguns casos,
demorava para resolver pendencias, existindo pendências maiores de 100 (cem) dias.
Aduz que na época dos fatos era responsável pelo setor de qualidade da ré. Aduz que a
ré tinha outros prestadores de serviço na região do Rio de Janeiro. Esclarece que, via
de regra, o fornecedor que executou o serviço deveria resolver a pendência por ele
deixada, haja vista que inexistiram custos adicionais. Aduz que, no caso da autora e
outros prestadores (mas estes em menor quantidade), foi necessária a estruturação de
um projeto para que fossem resolvidos todos os enlaces que tinham pendências. Alega
que a maioria dos problemas eram provenientes da autora. Disse que a autora
trabalhou para ré entre 2010 até meados de 2013. Alega que a autora realizada
instalação de enlaces, vistorias, migração de tráfico de rádio. Aduz que a expressão
clean up significa eliminação de pendências. Alega que a autora foi contratada para
fazer instalações, clean up seria feito esporadicamente. Alega que, em havendo
instalação e aceitação, era paga a integralidade do serviço. Esclarece que o percentual
maior era pago com a entrega do serviço e aprovação do check list. A outra parte seria
liberada quando se buscasse a aceitação do cliente final. Diz que todas as rejeições e
os motivos da pendência eram repassadas para a autora. Todas as rejeições do cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eram informadas, bem como as razões que motivavam a rejeição. Ressalta que as
irregularidades detectadas pela própria ré, ou pelo cliente final, eram informadas por
meio de um e-mail padronizado. O e-mail padrão todos os fornecedores, destinado ao
envio de pendências era intitulado “SIG WXX Fornecedor”. Neste e-mail, havia um
arquivo de excel, com todas as pendências internas e externas, fosse rejeição do cliente,
fosse rejeição interna. Esclarece que os e-mails acostados aos autos também são
referentes a pendências, porém, são discordâncias e dúvidas posteriores às
informações constantes do referido artigo excel, as quais eram respondidas pela ré,
apesar do documento. Destaca, então, que os e-mails dos autos não são os e-mails
padrão em eram encaminhadas as pendências. São e-mails respondendo a questões
esporádicas enviadas. Aponta que a contratação era feita via departamento de contas;
após a instalação do enlace, a testemunha recebia a informação de que o serviço havia
sido concluído, após, buscava-se a aceitação do cliente final. Diz que, sem o checklist,
o processo ficava inviabilizado. Aponta que os percentuais de pagamento gravitavam
em 80%-90% após o checklist, e 20%-10% após a aprovação do cliente.”
Vinícius Fernandes Ferreira Alves, testemunha, acerca do objeto da
controvérsia, relatou: “Sabe informar que a autora prestou serviços para a ré na
sucursal ou sede do Rio de Janeiro. O depoente era funcionário da ré à época dos
fatos. Pelo o que viu, havia um contrato de prestação de serviços, vez que era preposto
da ré entre 2008 a 2012. O depoente se lembra que a autora prestou serviços para a ré
em 2010 a 2012, na instalação de rádio-enlace. A demanda de serviços era contínua. A
autora mantinha funcionários no local dependendo da demanda. Em certas ocasiões,
ela chegou a manter 06 funcionários no prédio da ré. Posteriormente a autora também
foi contratada pela ré para prestar serviços de clean up de rádio. Tais serviços
começaram a ser prestados em 2012, época em que o deponente deixou de trabalhar
para a ré.”; “Os funcionários da autora fizeram serviços a contento. Pelo o que viu, a
ré sempre concordava com o resultado dos serviços prestados, através do setor de
serviço de qualidade. A ré prestava os serviços, emitiu um relatório e levava ao
conhecimento pessoal da ré, mais especificamente ao setor de serviços de qualidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja responsável o depoente não se lembra do nome. O depoente trabalhava no
departamento de implantação e também concordava com a prestação de serviços
prestador pela autora. Quando havia alguma pendência quanto aos serviços prestados,
cabia ao depoente informar ao setor de qualidade a respeito do assunto. As pendências
sempre foram resolvidas. Quando a ré necessitava de alguma prestação de serviços, ela
emitia uma ordem de compra para a autora. Essa ordem especificava os serviços que
foram prestados. Em contrapartida, a autora emitia o documento fiscal. Se ficasse
constatado que os serviços haviam sido prestados e sem nenhuma pendencia, a autora
emitia um documento fiscal para que o pagamento fosse realizado. Até quando o
depoente trabalhou para a ré, os pagamentos foram feitos regularmente. A ré pagava
somente 80% pelos serviços prestados, pois retinha 20% para os serviços
disponibilizados por parte da aceitação do cliente final. Esse valor remanescente nunca
foi pago pela ré. A ré não pagou o remanescente porque o produto não estava tendo
aceitação pelo cliente final, como sendo, por exemplo, as prestadoras de serviço de
telefonia.”; “Que o depoente era coordenador de implantação para a ré. O depoente
autorizava a autora faturar pelos serviços prestados. A ré emitia uma ordem de
compra, ao passo que a autora devia emitir a nota fiscal e o relatório dos serviços
prestados. A autora prestava serviços apenas para a ré, que por sua vez, o repassava
para clientes depois de totalmente prestados os serviços. A Claro reclamou dos
serviços prestados em algumas oportunidades, Em razão disso, a autora refazia ou
complementava os trabalhos.” (fl. 555/556).
José Gustavo Ribeiro, relatou: “foi funcionário da empresa
CERAGON de 2009 a 2013, que trabalhava na parte de aceitação de equipamentos
após instalados, sendo que emitia um relatório e remetia à Matriz em São Paulo-SP,
agora responsável pelos pagamentos; que a empresa JOB TELECOMUNICAÇÕES era
uma das contratadas pela CERAGON para realizar serviços de instalação de
equipamentos de rádio; que os serviços prestados pela JOB Telecomunicações eram de
boa qualidade; que a JOB sempre prestou serviços dentro do prazo e da qualidade
exigida e sempre que ocorria algum problema, a mesma dava pronta assistência; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os serviços prestados pela JOB na região do Triângulo Mineiro foram aprovados
pela CERAGON; que a JOB fez serviços de CLEANUP (limpeza) para a CERAGON,
isso quando algumas empresas contratadas por esta não faziam o serviço bem feito
e/ou interrompiam os mesmos; que geralmente a CERAGON fazia a retenção de 20%
(vinte por cento) do valor total da obra; que a empresa JOB efetivamente executou a
contento todos os serviços para os quais foi contratada e mesmo assim a CERAGON
fez a retenção de 20% (vinte por cento da obra); que se alguma empresa reclamasse a
CERAGON pagava os 20% que reteve; “Ocupava o cargo de Técnico Eletrônico; que a
empresa CERAGON possuía matriz na cidade de Barueri/SP e sempre que contratava
uma obriga montava escritórios nos locais, os quais eram fechados no termino da obra,
sendo que realizada obras em todo o país; que pelo que se sabe, a empresa JOB
realizou serviços nos estados de Minas e Rio de Janeiro; que supervisionou obras da
JOB somente no estado de Minas Gerais; que a empresa JOB realizou cerca de 100 a
120 obras no estado de Minas Gerais, salvo engano; que a JOB não recebendo os 20%
retidos pela CERAGON relativos às obras realizadas no Triângulo Mineiro,
informação esta passada pelo próprio dono da JOB; que os serviços foram prestados
nos anos de 2009/2010, salvo engano.” (fls. 571/572).
Destarte, a apreciação da oitiva das testemunhas acima, em cotejo
com os documentos acostados pela autora em sua petição inicial (fls. 51/313) e pela ré
em sua contestação (fls. 369/461), resulta na conclusão de que a sentença ora recorrida
fixou premissas corretas e que devem ser mantidas.
Inicialmente, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que todos os serviços realizados pela autora foram cumpridos de forma
insatisfatória, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ela
afirma que os serviços objeto desta demanda não foram realizados a contento pela
autora, de modo que não faria jus a qualquer pagamento. Porém, a análise dos
documentos de fls. 417/429 e 433/450 demonstra que apenas parte dos serviços
realizados pela autora foi objeto de clean up (revisão, eliminação de pendências) por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro. Do mesmo modo, na mensagem de e-mail de fls. 62, a ré alega que parte dos
“aceites” provenientes de clientes finais advieram de acordos celebrados com estes, os
quais aceitaram as pendências em troca de recursos por ela cedidos. Contudo, não
juntou qualquer documento comprovando tais tratativas de acordo.
Realmente, nos termos artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, a ré tinha o ônus de demonstrar que todos os serviços abarcados por esta
demanda, por estarem insatisfatórios, ou foram objeto de clean up (e os documentos que
acostou demonstram que apenas parte de tais serviços precisou de revisão), ou objeto de
acordos com clientes finais para a aceitação de serviços pendentes ou, ainda, objeto de
quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, encargo
probatório do qual não se desincumbiu totalmente. E, como consequência por não ter
se desonerado de demonstrar a existência de tais circunstâncias, conduta que representa
verdadeiro imperativo de seu próprio processual em busca da vitória na causa, deverá
experimentar a consequência processual do estado de não convencimento criado no
íntimo do julgador. Afinal, conforme ensinam Cândido Rangel Dinamarco, Ada
Pelegrini Grinover e Antônio Carlos de Araújo Cintra:
“(...) cabe à parte desenvolver parente o juiz e ao longo do
procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a
convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar
secundum allegata et probata partium e não secundum
propriam suam conscientiam e daí o encargo, que as partes
têm no processo, não só de alegar como também de provar
(encargo = ônus).” (Teoria Geral do Processo. 30a Edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, p. 409/410)
De outro lado, à luz do teor da oitiva das testemunhas e apreciação
das provas documentais, evidenciou-se a existência de grande quantidade de pendências
deixadas pela autora e não eliminadas oportunamente, de modo que, em relação a estas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realmente é lícita a retenção de pagamento.
E, neste ponto, deve-se frisar que a mera inexistência, nos autos,
das mensagens de e-mail “padrão”, destinadas à indicação das pendências existentes nos
serviços prestados (SIG WXX Fornecedor), não permite concluir, como a autora quer
fazer crer, que todas as pendências foram sanadas. Afinal, nos termos do artigo 369 do
Código de Processo Civil, as partes podem empregar todos os meios, desde que legais e
moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos que aduzem. E, no caso dos
autos, tem-se, inobstante a ausência de juntada de tais mensagens, a ré conseguiu, ainda
que parcialmente, por meio de provas documentos e testemunhais, demonstrar a
legitimidade da retenção de parte do pagamento.
Com efeito, nos moldes do que se extrai da prova testemunhal, tem-
se foi necessária a estruturação de um projeto para resolver pendências não sanadas por
prestadores de serviços, sendo que a maioria delas dizia respeito à autora (até mesmo
porque, era a empresa que prestava a maior quantidade de serviços à ré). Tanto é assim
que os documentos de fls. 417/429 e 433/450 demonstram que terceiras empresas (“3M
Serviços de Telecomunicação”, “Artech Comércio e Serviços Ltda” e “Tecnorau
Telecomunicações Ltda) foram contratadas para a realização de serviços de clean up,
destinados à eliminação de pendências. E, da análise destes documentos, tem-se que
muitos serviços indicados pela autora em suas notas fiscais mas não todos foram,
realmente, objeto de clean up por tais empresas, de modo que, evidentemente, se não
foram sanados pela autora, não são passíveis de pagamento pela ré.
De todo o exposto, tem-se que (i) a ré não logrou êxito em
demonstrar que todos os serviços provenientes da autora não foram prestados de forma
satisfatória; (ii); de outro lado, a autora não faz jus à integralidade dos pagamentos
relativos às notas fiscais acostadas, porque, à luz das provas testemunhais e
documentais constante dos autos, evidenciou-se que deixou uma quantidade
significativa de serviços pendentes e sem resolução; (iii) e, diante do arcabouço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório formado nos autos, devem ser considerados como indevidos, apenas, aqueles
que foram objeto de clean up (serviço de eliminação de pendências), realizado por
terceiras empresas, conforme documentos de fls. 417/429 e 433/450, de modo que é
legítima a retenção de pagamento em relação e estes.
Portanto, à luz de tais premissas, tem-se que, além da condenação
já veiculada pela sentença (valores não pagos em razão da emissão de notas fiscais em
desacordo com o processo de faturamento da ré), é devido o pagamento dos serviços
que não foram objeto do clean up de fls. 417/429 e 433/450. Afinal, é razoável
presumir a regular prestação destes (e exigibilidade do pagamento), se não foram alvo
da eliminação de pendências realizada por terceiros (clean up), se não há prova de que
ocorreram acordos entre a ré seus clientes finais para que supostas pendências deixadas
pela autora fossem aceitas em troca de recursos e, por fim, se não há qualquer outra
prova capaz de demonstrar que a autora não prestou a contento outros serviços além
daqueles que precisaram sofrer revisão (clean up).
E, realizando-se um cotejo analítico entre, de um lado, as notas
fiscais e documentos de fls. 89/313 e 315/319 e, de outro, os documentos relativos aos
serviços de clean up contratados pela ré (fls. 417/429 e 433/450), percebe-se que os
seguintes notas fiscais veiculam serviços que devem incluídos na condenação,
porquanto não foram objeto de revisão por terceiros: NF 04; NF 14; NF 16; NF 30; NF
32; NF 34; NF 35; NF 40 e NF 41; NF 43; NF 45 e NF 46; NF 49; NF 55; NF 60 e NF
61; NF 63; NF 66 e NF 67; NF 74; NF 76; NF 78; NF 80 até NF 82; NF 84 e NF 85;
NF 87 e NF 88; NF 92 a 94; NF 98 a NF 100; NF 106 a NF 110. Tudo isso totalizando
o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Assim, o valor total devido pela autora, somando-se as
condenações veiculadas pelo Juízo a quo – valor correto é R$14.440,00 - e neste grau
de jurisdição, perfazem o montante de R$ 31.940,00 (trinta e um mil novecentos e
quarenta reais). Sobre este valor, conforme bem decidido pela sentença “incidirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária pela tabela prática deste E. Tribunal a contar da data de cada
aceite final (fls. 453/461), além dos juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.”
De todo o exposto, tem-se que a sentença deu correta resolução à
crise de direito material, merecendo reforma, apenas, em relação à necessidade de
ampliação do valor da condenação, à luz do quanto exposto acima.
Em face da instauração desta etapa recursal, da sucumbência
recíproca entre as partes e da ampliação da condenação, tem-se hipótese de
redistribuição do ônus da sucumbência. Assim, diante da extensão do decaimento
experimentado por cada uma destas, partilham-se as custas e despesas processuais à
razão de 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte
autora. Os honorários sucumbenciais permanecem da forma como estipulados pela
sentença, observando-se, evidentemente, a ampliação da condenação determinada por
este julgado. É dizer: a ré deverá arcar com honorários advocatícios sucumbenciais no
importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A autora, por
seu turno, deverá arcar com honorários advocatícios sucumbenciais no importe
equivalente a 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor total pleiteado sem
atualização (R$43.750,00, fl. 314) e o valor da condenação (R$ 31.940,00).
Por fim, dado parcial provimento ao recurso interposto pelo autor,
não há que se falar em fixação de honorários advocatícios recursais em favor de
qualquer dar partes, haja vista que “A despeito da existência de diversas correntes
doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão majoritária
de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento
integral ou de não provimento do recurso, na linha da fundamentação acima
desenvolvida.” (EDcl no AgInt no Recurso Especial No 1.573.573 - RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Belizze Terceira Turma, transitado em julgado em 01/07/2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora